Tribunal: STF
Processo: RHC 56228
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO-CRIMES POR POSSE ILEGAL DE DROGA
ENTORPECENTE (MACONHA). AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DENUNCIA
FORMALMENTE PERFEITOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME EM TESE TIPIFICADO NA LEI
PENAL. VERSAO DO PACIENTE, AINDA NÃO COMPROVADA, QUE DEPENDE DE
PROVA FUTURA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.